Tribunal: TJBA
Processo: 0500745-61.2020.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0500745-61.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: Carlos Alberto da Silva Coutinho vulgo Galego

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
.
PROCESSO PENAL
.
SENTENÇA DE PRONÚNCIA
. HOMICÍ
DI
OS QUALIFICADOS TENTADO E CONSUMADO.
RECURSO DA DEFESA.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO ACOLHIDA. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA OBSERVANDO OS PARÂMETROS LEGAIS. NO MÉRITO,
IMPRONÚNCIA
POR AUSÊNCIA DE PROVAS
.
NÃO PROVIMENTO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS ATRAVÉS DE
EVIDÊNCI
AS COLHIDAS NA DELEGACIA, CORROBORADAS EM JUÍZO POR TESTEMUNHAS E POR LAUDOS PERICIAIS.
PLEITO DE
EMENDATIO LIBELLI
PARA ERRO NA EXECUÇÃO DO HOMICÍDIO CONSUMADO. INALBERGAMENTO. CONDUTA
CORRETAMENTE
CONFIGURADA COMO DOLO EVENTUAL.
DECOTE DAS QUALIFICADORAS
. NÃO ACOLHIMENTO.
EVIDENCIADAS MINIMAMENTE A PARTIR DO CONJUNTO PROBATÓRIO
.
NECESSÁRIA ANÁLISE DO TRIBUNAL DO JÚRI.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – A defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito impugnando
sentença q
ue pronunciou
o réu

pela prática dos delitos previstos no art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal,
contra a

vítima
maior
,
e
no art. 121, § 2º, I e IV c/c § 4º, do Código Penal, contra o ofendido menor
de idade, em concurso material, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.
Consta nos autos que o acusado, em um domingo, no interior de um condomínio residencial, em unidade de desígnios com outro indivíduo,
aproximou-se da vítima maior indagando-lhe acerca de onde conseguiriam comprar drogas, ao que respondera não saber por não ter envolvimento com isso, momento em que o Apelante e o outro indivíduo sacaram os artefatos bélicos e começaram a disparar.
A vítima
empreendeu em fuga correndo pelas vias do condomínio, sendo alvejado por três vezes,
sofrendo lesões no braço esquerdo, coxa e panturrilha direita, não provocando a sua morte por razões alheias
.
Nessa conjuntura, o
ofendido
menor estava saindo de um dos blocos no qual residia para encontrar sua genitora, quando foi atingido por um dos disparos e, apesar de socorrido, veio à óbito no dia seguinte.
A vítima sobrevivente e uma testemunha sigilosa compareceram em ambas as oportunidades, extra e judicial, procedendo com o reconhecimento do Apelante como o autor dos delitos. O acusado decidiu por manter-se em silêncio na assentada.

II - O
Recorrente
,

preliminarmente, suscita pelo reconhecimento da nulidade advinda do excesso de linguagem na fundamentação exposta na decisão de pronúncia. No mérito,
suplica
por sua impronúncia (art. 414 do Código de Processo Penal), alegando a ausência de prova da autoria e da materialidade, indicando estar a sentença baseada no “ultrapassado princípio in dubio pro
societate
” e na palavra de uma das vítimas, que estaria viciada pelos comentários de terceiros acerca da situação, sem a existência de laudo referente a exame de corpo de delito do ofendido sobrevivente.
Subsidiariamente, requer que seja operada a
emendatio

libelli
para a correção na capitulação do delito imputado ao Recorrente, constando art. 121, §2º, I e IV, na forma do art. 73 (erro na execução), todos do Código Penal. Por fim, pugna pelo decote das qualificadoras em relação à vítima do erro na execução, pois a incidência daquelas na imputação criminal referente a ambos os ofendidos acarreta
bis in idem
, além de entendê-las não evidenciadas.

III –
É cediço caber ao magistrado de primeiro grau, no campo da pronúncia, exercer mero juízo de admissibilidade, por ser o Tribunal do Júri o juiz competente para condenar ou não o acusado. Ciente disto, não se verifica da leitura da sentença vergastada qualquer exagero nas motivações ali expostas pelo Juízo
a quo
, cingindo-se este a demonstrar, com base nas provas constantes nos autos, a existência de indícios da materialidade delitiva e da possibilidade de ser o Recorrente o autor do crime, sem, contudo, adentrar na celeuma se ele é ou não culpado. Prova disto é a menção recorrente ao exame superficial a ser ali realizado, como, por exemplo: “
a doutrina e a jurisprudência dominantes sugerem uma análise comedida e sintética do quadro probatório para evitar-se futura influência no ânimo dos jurados que comporão o conselho de sentença
”; “
Por ora, cumpre registrar que há indícios razoáveis de autoria, com relação à atuação do réu para o êxito do delito, com esteio nos elementos cognitivos reunidos na fase inquisitorial, bem assim em juízo, razão pela qual, nesta primeira etapa, o acusado deve ser submetido a julgamento perante o Tribunal Popular”
. Rejeita-se, portanto, a preliminar de nulidade por excesso de linguagem.

IV -
O
bserva-se na decisão de pronúncia ora combatida estarem devidamente expostas as razões
, com base nos laudos periciais e nos depoimentos das testemunhas,
que conduziram
o
ju
iz
de primeiro grau à compreensão de existirem a materialidade delitiva
e os indícios suficientes de autoria relativos ao Recorrente,

únicos requisitos legais exigidos nesse momento processual (art. 413,
caput
, do Código de Processo Penal). A despeito do inconformismo recursal, verifica-se que há indicativos bastantes para manter a submissão do caso à análise dos Jurados, pois

os depoimentos prestados em ambas as fases, extra e judicial,
pela genitora da vítima
menor, pelo ofendido sobrevivente e por uma testemunha sigilosa,

apontam o Recorrente como o autor dos disparos que ceifou a vida d
e um dos

ofendido
s e causou as lesões na outra vítima
. Saliente-se
não merecer guarida o aventado questionamento sobre a validade da versão apresentada pela vítima sobrevivente, tendo em vista as especificidades existentes em seus depoimentos acerca d
o ocorrido e das

caracterís
t
icas físicas do autor do delito
, descrev
e
ndo
, inclusive,
a
tatuagem
existente em seu rost
o, procedendo o reconhecimento do Apelante com veemência na assentada. Ressalte-se, ainda, que, o fato de inexistir nos autos laudo pericial acerca das lesões sofridas pela vítima sobrevivente não afasta a comprovação da materialidade delitiva, pois a prova testemunhal, quando contundente, é válida para evidenciar a existência do crime.
Somente em circunstâncias de ausência de provas, ou de configuração inequívoca de excludente de ilicitude ou culpabilidade é que pode o julgador singular afastar o caso da apreciação do seu juiz natural (art. 5.º, XXXVIII, da CF). No caso dos autos, existem elementos suficientes para que o acusado seja submetido a julgamento pelo Tribunal Popular, isso porque a pronúncia não exige convencimento absoluto do magistrado.

V -
Da mesma forma, não merece guarida o pleito subsidiário acerca da
emendatio

libelli
,
pois, como bem exposto pelo magistrado
a quo
na sentença vergastada, ao iniciar os disparos de arma de fogo e continuá-los em movimento enquanto perseguia a vítima maior em via interna do condomínio residencial, onde transitam os que ali habitam, o Apelante assumiu o risco de atingir terceiros, configurando-se sua conduta que culminou com a morte de um menor de idade como dolo eventual e não como erro na execução, como alegado pela defesa.

V
I
- Quanto às qualificadoras dispostas nos incisos
I
e
IV do §2º do art. 121 do Código Penal, entende-se encontrarem-se minimamente demonstradas nos autos.

Conforme informações constantes nos depoimentos que compõem o conjunto probatório, o recorrente teria praticado os homicídios por motivo torpe, posto não ter sido minimamente evidenciada qualquer relação preexistente entre o acusado e as vítimas, tendo aquele iniciado os disparos de arma de fogo tão somente em vista da vítima maior tê-lo respondido negativamente ao questionamento por ele formulado.
Ademais, depreende-se que os ofendidos, no dia do ocorrido, um domingo, estavam no interior do condomínio residencial em que habitavam, realizando atividades cotidianas quando foram surpreendidos pelos tiros deflagrados pelo Apelante e seu comparsa (recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa). Desta feita, não há que se falar em
bis in idem
, pois as qualificadoras aplicam-se a ambos os delitos.
O Superior Tribunal de Justiça entende que, havendo indicativos suficientes da incidência das qualificadoras, estas devem ser levadas ao exame do Tribunal do Júri, por ser ele o Juízo natural, “
sob pena de usurpação da competência constitucional
” (
AgRg
no HC n. 677.844/SP, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022,
DJe
de 18/8/2022.). Desse modo, havendo dúvidas acerca do elemento volitivo do agente, é imperiosa a submissão de tal questão ao Tribunal Popular, que irá avaliar o contexto probatório, dirimir as dúvidas, optar pela versão que reputar mais crível, para então proferir o veredito final.

VI
I
-
Por todo o exposto, julga-se pelo conhecimento e não provimento do recurso, mantendo-se integralmente a sentença vergastada.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO
E

NÃO
PROVIDO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
.

05
00
7
45
-
61
.
202
0
.8.05.0
080
–
FEIRA DE SANTANA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos do Recurso em Sentido Estrito nº.
05
007
45
-
61
.202
0
.8.05.0
080
, da Comarca de
Feira de Santana
/BA, sendo o Recorrente
CARLOS ALBERTO DA SILVA COUTINHO, representado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA,
e Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em conhecer e julgar pelo não provimento do Recurso
, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data constante da certidão de julgamento eletrônica.

Presidente

Desembargador
Eserval
Rocha

Relator

Procurador(a)